Tribunal: TJES
Processo: 5002091-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RTA HOLDING & PARTICIPAC?ES LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002091-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RTA HOLDING & PARTICIPAC?ES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626, MARILIA BARCELLOS CARVALHO - ES15037

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RTA HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA
, em razão da decisão, contida no evento 11831470 do processo originário, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,

indeferiu o pleito de

assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais (evento 2287448), a agravante aduz, em síntese, que faz jus à assistência judiciária gratuita, eis que: I) “
no ano de 2020, o resultado apurado pela Agravante refletiu prejuízo calculado em R$ 130.423,05 (cento e trinta mil quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos)
” (fl. 06); II) colacionou “
o balanço patrimonial e demonstração dos resultados da empresa em 31/08/2021, de onde se depreende, igualmente, resultado líquido com prejuízo na ordem de milhares de reais (R$ 70.416,30)
” (fl. 07); III) “
não se verifica qualquer caixa vultoso a partir dos referidos extratos bancários, mas apenas valores mínimos necessários à consecução das atividades empresariais da pessoa jurídica
” (fl. 07); IV) “
nos meses de julho, agosto, e setembro de 2021, o saldo em conta da Agravante refletiu valores que, acaso descontadas as despesas processuais, certamente forçariam a Agravante a contratar empréstimos por meio do limite de cheque especial empresarial, agravando ainda mais sua situação financeira
” (fl. 07); V) “
o valor da causa remonta a quantia de R$ 302.794,47 (trezentos e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), ensejando, naturalmente, custas e despesas processuais em cifras elevadas, que não podem ser desembolsadas pela Agravante em seu quadro econômico atual
” (fl. 09); VI) “
o valor registrado como disponível em ativo circulante da Agravante, conforme balanço patrimonial em 31/08/2021, provém, em sua quase totalidade, de empréstimos bancários, realizados justamente na tentativa de adimplir o que é devido pela empresa
” (fl. 09); VII) “
enquanto isso, o prejuízo acumulado da Agravante se encontra em R$ 545.555,97 (quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), demonstrando-se, assim, a grava situação em que a empresa se encontra
” (fl. 09).

No evento 2363567 foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

No evento 2403275 a agravante peticionou requerendo a juntada do preparo recursal (evento 2403277).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RTA HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA
, em razão da decisão, contida no evento 11831470 do processo originário, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,

indeferiu o pleito de

assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais (evento 2287448), a agravante aduz, em síntese, que faz jus à assistência judiciária gratuita, eis que: I) “
no ano de 2020, o resultado apurado pela Agravante refletiu prejuízo calculado em R$ 130.423,05 (cento e trinta mil quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos)
” (fl. 06); II) colacionou “
o balanço patrimonial e demonstração dos resultados da empresa em 31/08/2021, de onde se depreende, igualmente, resultado líquido com prejuízo na ordem de milhares de reais (R$ 70.416,30)
” (fl. 07); III) “
não se verifica qualquer caixa vultoso a partir dos referidos extratos bancários, mas apenas valores mínimos necessários à consecução das atividades empresariais da pessoa jurídica
” (fl. 07); IV) “
nos meses de julho, agosto, e setembro de 2021, o saldo em conta da Agravante refletiu valores que, acaso descontadas as despesas processuais, certamente forçariam a Agravante a contratar empréstimos por meio do limite de cheque especial empresarial, agravando ainda mais sua situação financeira
” (fl. 07); V) “
o valor da causa remonta a quantia de R$ 302.794,47 (trezentos e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), ensejando, naturalmente, custas e despesas processuais em cifras elevadas, que não podem ser desembolsadas pela Agravante em seu quadro econômico atual
” (fl. 09); VI) “
o valor registrado como disponível em ativo circulante da Agravante, conforme balanço patrimonial em 31/08/2021, provém, em sua quase totalidade, de empréstimos bancários, realizados justamente na tentativa de adimplir o que é devido pela empresa
” (fl. 09); VII) “
enquanto isso, o prejuízo acumulado da Agravante se encontra em R$ 545.555,97 (quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), demonstrando-se, assim, a grava situação em que a empresa se encontra
” (fl. 09).

Os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica postulante. Nessa linha de entendimento, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, E 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC DE 2015 NÃO VERIFICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1098361/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

A fim de comprovar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou aos autos diversos documentos, concernentes aos balanços patrimoniais em 31.12.2020 e 31.08.2021, demonstração de resultados daquele ano (2020) e do período de 01.01.2021 a 31.08.2021, bem como extratos de conta-corrente relativos ao período de junho a setembro de 2021 (evento 2287489). Nesta instância, juntou cópia dos mesmos documentos apresentados na origem.

Tal como salientado na decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão do beneplácito, de fato, percebe-se pelos ativos circulantes que estes praticamente equivalem somente a empréstimos contratados pela agravante e não houve um grande acréscimo no decorrer dos períodos englobados pelos balanços patrimoniais, sendo praticamente idênticos os valores demonstrados. Todavia, não se pode olvidar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro.

Além disso, embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos.

Sobreleva ressaltar ainda que, tal como observado pelo magistrado de origem, pelos extratos acostados, referentes a apenas uma conta bancária, é possível depreender uma movimentação que denota a existência de caixa vultoso, uma vez que a pessoa jurídica recorrente recebe, via PIX, transferências bancárias de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), permanecendo com saldo suficiente para arcar com as custas iniciais, que correspondem a 1,5% do valor da causa
1
, assim como com as custas recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Segundo a tabela de custas processuais vigente. Disponível em: <http://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2021/12/TABELA-DE-CLASSES-PROCESSO-C%C3%8DVEL-E-DO-TRABALHO-1%C2%B0-GRAU.pdf>.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
–
ATIVO TOTAL MILIONÁRIO – CAPITAL SOCIAL DE GRANDE MONTA – TOTALMENTE INTEGRALIZADO POR IMÓVEIS E DEPÓSITO EM DINHEIRO – DRÁSTICA REDUÇÃO DO PREJUÍZO EM CURTO PERÍODO – ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL BASTANTE ANTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA VULTOSO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO – MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica postulante. Precedentes STJ e TJES.

3.
A fim de comprovar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou aos autos diversos documentos, concernentes aos balanços patrimoniais em 31.12.2020 e 31.08.2021, demonstração de resultados daquele ano (2020) e do período de 01.01.2021 a 31.08.2021, bem como extratos de conta-corrente relativos ao período de junho a setembro de 2021.

4.
De fato, percebe-se pelos ativos circulantes que estes praticamente equivalem somente a empréstimos contratados pela agravante e não houve um grande acréscimo no decorrer dos períodos englobados pelos balanços patrimoniais, sendo praticamente idênticos os valores demonstrados. Todavia, não se pode olvidar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

5.
Apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro. Além disso, embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos.

6.
Sobreleva ressaltar ainda que, tal como observado pelo magistrado de origem, pelos extratos acostados, referentes a apenas uma conta bancária, é possível depreender uma movimentação que denota a existência de caixa vultoso, uma vez que a pessoa jurídica recorrente recebe, via PIX, transferências bancárias de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), permanecendo com saldo suficiente para arcar com as custas iniciais, que correspondem a 1,5% do valor da causa, assim como com as custas recursais.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.